Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Constitucional e Administrativo. Agravo de Instrumento. Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. Objeto. Ressarcimento de Benefício Alimentação Suspenso. Crédito. Crédito. Aferição para expedição de RPV. Atualização de forma contínua até o efetivo pagamento. (Resolução no 303/2019 do CNJ). Atualização e agregação de juros moratórios. Fórmula legal. termo final. Advento da EC no 113/2021. Taxa Selic. Aplicação. Base de Incidência. Crédito Atualizado e Incremento de Juros de Mora até o Advento da inovação constitucional. Anatocismo. Capitalização Mensal de Juros. Destacamento dos Juros Aplicados até então. Inviabilidade. Inconstitucionalidade do ato editado pelo Conselho Nacional de Justiça (Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o). Presunção de conformação. Arguição refutada. Agravo de Instrumento Desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento de sentença manejado em do Distrito Federal, dentre outras resoluções, determinara como data-base para atualização da saldo remanescente das RPVs complementares a data de elaboração da planilha apresentada pela exequente e rejeitara a impugnação aos cálculos elaborados com a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado, homologando-os, assentando que a SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anteriormente à vigência da EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, o que não configuraria anatocismo, nos termos da alteração conferida à Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, determinando, outrossim, a expedição dos correlatos requisitórios de pequeno valor, mediante decote dos honorários contratuais.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à definição da fórmula a ser manejada para atualização do crédito em execução remanescente, após a expedição de requisitórios de pagamento, inclusive da data a ser considerada para aplicação do indexador, perquirindo-se, ainda, se a aplicação da nova fórmula de atualização decorrente da alteração constitucional advinda da Emenda Constitucional no 113/21, com incidência apenas da taxa SELIC sobre o débito consolidado até a vigência da nova fórmula de correção e incremento, implicaria capitalização dos juros moratórios.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com o disposto no artigo 24 da Resolução CNJ no 303/2019, a atualização do saldo remanescente, para fins de expedição de requisição de pequeno valor, dar-se-á de forma contínua até o seu efetivo pagamento, daí defluindo que, guardando os cálculos apresentados pela exequente subserviência às exigências legalmente estabelecidas, notadamente por não se tratar de retificação de RPV ou precatório já expedidos, mas de da expedição de nova RPV, a apuração por ela levada a efeito deve ser ratificada.
4. A Emenda Constitucional no 113/21, promulgada no dia 9 de dezembro de 2021, inovara a sistemática de atualização e incremento moratório dos débitos originários de condenações impostos à Fazenda Pública, independentemente da natureza da obrigação, fixando que, desde a vigência do regramento, para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulado mensalmente (art. 3o).
5. A SELIC, como fórmula de atualização e compensação da mora do débito imposto à Fazenda Pública, deve incidir a partir da inovação constitucional, pois tem eficácia e aplicação imediatas, e ser aplicada sobre o montante da obrigação consolidado até aquele termo, compreendidos na apuração a atualização monetária e os juros agregados ao débito, não implicando essa fórmula capitalização mensal de juros, à medida em que, não tendo ocorrido o fato antes da aplicação da nova fórmula, inviável que seja reputado presente ao ser manejada a nova sistemática implantada pelo legislador constitucional derivado (EC no 113/21, ar. 3o; Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o).
6. Ante a presunção de conformação do enunciado editado pelo Conselho Nacional de Justiça - Resolução CNJ no 303/19, art. 22, §1o - dispondo sobre a fórmula de incidência da taxa SELIC sobre as obrigações imputadas à Fazenda Pública, não se afiguram arguição incidental deduzida no bojo de cumprimento de sentença e agravo os instrumentos os instrumentos adequados para a afirmação da desconformidade constitucional do enunciado em razão da promulgação da EC no 113/21, precipuamente quando a questão, segundo defendido, já está sob exame em sede de controle concentrado de constitucionalidade.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.